Tribunal: STF
Processo: ARE 846549
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO PARA APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI (ARE 778.547 RG, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 695). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.